Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007007-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO.

Os Agravantes deveriam ter recorrido da primeira decisão, e não da segunda decisão que confirmou a anterior, faltando ao presente recurso o requisito extrínseco da admissibilidade, a tempestividade, o que leva ao seu não conhecimento, inviabilizando a análise de mérito do mesmo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0005120-46.2018.8.11.0055 – Código 275176 – Embargos a Execução – em face de GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA E BANCO AMAZÔNIA S.A – decisão agravada: “De início, rejeito o pedido liminar do ref. 13, visto que se trata de mero pleito de reconsideração, isto porque este Juízo já apreciou a exceção de incompetência com sua competente rejeição (fls. 452/453) dada a patente prevenção deste Juízo para processamento e julgamento dos feitos que versem sob a cédula bancária que embasa a execução apensa código 260536.É certo que para além da competência já afirmada à fl. 452/453 e ref. 9, é certo que o pedido como posto é via inadequada para a impugnação/recurso quanto a declaração de competência, devendo o feito prosseguir nos termos dos despachos de fl. 453 e ref. 9. (...)”

Inconformados em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que é de suma importância que a decisão agravada seja suspensa, para evitar lesão grave e de difícil reparação.

Alegam que o pronunciamento judicial indeferiu a tutela de urgência para reconhecer a continência das ações, para que fosse definida a competência de processamento desta demanda reunida em conjunto com a Ação Ordinária de liquidação de dívida e alongamento n.o 1001004-39.2020.8.11.0045, que é mais ampla e discute todos os pactos existentes entre as partes, em tramite perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Que referida decisão, desconsiderou questões importantes, a saber, que o feito citado acima é continente da questão sub judice, bem como para oportunizar os melhores meios de defesa dos interesses e direitos do casal de idosos coobrigados no feito.

Que se faz mister o deferimento da Tutela pleiteada, sob pena de incorrer em risco de decisões conflitantes, vez que a supracitada ação é mais ampla, onde se discute todos os pactos existentes entre as partes, ou seja, restou instalado a evidente prejudicial de mérito a presente execução, razão pela qual deve ser reconhecida a Continência das ações supracitadas, além do devido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Requerem, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando, desde já, o deferimento da Tutela pleiteada, sob pena de incorrer em risco de decisões conflitantes, vez que a supracitada ação é mais ampla, onde se discute todos os pactos existentes entre as partes, ou seja, restou instalado a evidente prejudicial de mérito a presente execução, razão pela qual deve ser reconhecida a Continência das ações supracitadas, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas.

Por fim, requer a juntada das peças para a formação do instrumento, cuja autenticidade se declara expressamente que todas as peças do processo que acompanham o presente agravo são autênticas, na forma do (art. 425, IV, do CPC).

A liminar foi indeferida (id.no 89796458).

Contrarrazões (id.n.o 85097479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.o 6669172/pag. 53):

“(...)

Vistos,

Cuida-se de embargos à execução c/c exceção de incompetência em que Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda e outros movem em face de Banco da Amazonia S/A, onde buscam a declaração de abusividade das cláusulas contratuais da cédula bancária no FMC-P-097-12/0004-1, requerendo a revisão das cédulas bancárias para financiamento de atividade empresarial.

Às fls. 452/453, a exceção de incompetência foi rejeitada sendo determinada a reunião dos processos descritos.

A instituição financeira apresentou embargos de declaração diante da ocorrência de erro material na descrição dos processos cuja competência foi afirmada que tramitam perante a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo acolhidos os aclaratórios para correção do aventado erro material (ref. ().

Após, os embargantes apresentaram “medida cautelar” onde suscitam novamente os argumentos lançados na inicial pugnando pela concessão de “liminar para reconsideração da decisão que fixou a competência deste Juízo”.

A instituição financeira embargada manifestou-se pela rejeição do pedido liminar e condenação dos embargantes em multa por litigância de má-fé. Pugnou ainda pelo julgamento antecipado.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o relato.

Decido.

De início, rejeito o pedido liminar do ref. 13, visto que se trata de mero pleito de reconsideração, isto porque este Juízo já apreciou a exceção de incompetência com sua competente rejeição (fls. 452/453) dada a patente prevenção deste Juízo para processamento e julgamento dos feitos que versem sob a cédula bancária que embasa a execução apensa código 260536.

É certo que para além da competência já afirmada à fl. 452/453 e ref. 9, é certo que o pedido como posto é via inadequada para a impugnação/recurso quanto a declaração de competência, devendo o feito prosseguir nos termos dos despachos de fl. 453 e ref. 9.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé aos embargantes formulado pelo embargado (ref. 17), não vejo que os embargantes, apesar da inadequação dos pedidos e da relutância quanto ao decisum já prolatado, tenham se enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos. 80 e 774, ambos do CPC, mesmo porque, independente da procedência ou não dos pedidos, o simples fato deste ter pleiteado a reconsideração sob o fundamento de ocorrência de fato novo não enseja em prática de má fé processual, sendo que o exercício do direito de petição não deve ser interpretado como má fé processual eis que todos os fatos, provas e argumentos estão sendo analisados sob o crivo do contraditório não havendo qualquer prejuízo processual a qualquer das partes.

Aguarde-se a remessa dos processos conexos para posterior deliberação quanto o saneamento ou julgamento antecipado dos feitos. Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Verifica-se a intempestividade recursal, uma vez que decisão verdadeiramente impugnada é aquela proferida em 16/03/2020 nos autos da ação de origem.

O juízo “a quo” em 16/03/2020 proferiu a seguinte decisão acerca da “exceção de incompetência” suscitada pelos Agravados:

“(...)

In casu, de análise dos termos da exceção de incompetência, tenho que tanto os argumentos do embargante/excipiente quanto os argumentos do embargado não devem ser integralmente acolhidos visto que a despeito de restar evidenciado que a revisional perante o Juízo de Lucas do Rio Verde/MT dispõe acerca de todas as operações realizadas entre os requerentes e a instituição financeira, o que em tese engloba a cédula alvo da execução e dos presentes embargos, verifica-se dos autos à fls. 305, que a ação revisional foi proposta e distribuída em 21/03/2018, portanto, posteriormente a propositura da execução código 260536, em tramite neste Juízo que foi distribuída em 03/10/2017.

Assim, evidente que a conexão ora suscitada pelo autor deve ser entre as demais ações que versem sobre a Cédula Bancária n° FMC-P-097-12/0004-1 com a execução código 260536, visto que proposta anteriormente, sendo, portanto, este Juízo competente para processar e julgar tanto estes autos como eventuais controvérsias propostas posteriormente ao ajuizamento da execução do débito da cédula em epígrafe.

Outrossim, verifica-se que conforme petição apresentada na execução apensa (fls. 206/208), os embargantes ajuizaram outra ação perante o Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em 27/02/2020, sob o n° 1001004- 39.2020.8.11.0045, apensa a revisional n° 1001004-39.2020.8.11.0045. Desta forma, reconhecida a prevenção deste Juízo em relação à ação revisional principal, imperiosa a mbém a reunião de ambos os processos perante este Juízo.

Posto isso, considerando a existência dos requisitos autorizadores, declaro a prevenção deste juízo e reconheço a conexão dos autos n": 1001004-39.2020.8.11.0045 e n° 1001004-39.2020.8.11.0045 com a 'execução n° 25228-33.2017.811.0055 — código 260536 e estes embargos, em trâmite neste Juízo. Oficie-se ao Juízo da T Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para que remeta os autos a este Juízo ou suscite o conflito positivo caso repute competente para julgamento dos presentes feitos
.”

Desta decisão foram opostos embargos de Declaração (20/03/2020) pelo Banco Amazônia, a parte autora não se manifestou apesar de devidamente intimada vai DJE 10757.

Posteriormente, em 01/03/2021 os autores peticionam (PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA) onde requereram a reconsideração da decisão prolatada em 16/03/2020 vejamos:
“Seja o presente PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA recebido e deferido, senão por outro, ao menos como medida de natureza cautelar, antes mesmo da oitiva da parte contrária,
para que seja reconsiderada e modificada vossa decisão que fixou a competência neste r. Juízo pela Prevenção,
para que seja concedida a tutela de urgência antecipatória, para reconhecer a continência das ações, e assim, seja definida a competência de processamento desta demanda, para que se processe reunida em conjunto a Ação Ordinária de liquidação da dívida e alongamento no 1001004 -39.2020.8.11.0045 (mais ampla e que discute todos os pactos existentes entre as partes) em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, por ser continente da questão sub judice, bem como para oportunizar os melhores meios de defesa dos interesses e direitos do casal de idosos coobrigados no feito.”

Assim, constata-se que a decisão que o Agravante se insurge é aquela prolatada em 16/03/2020, no entanto, manteve-se inerte deixando transcorrer o prazo recursal.

Neste contexto, o presente Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, posto que, o pedido de reconsideração além de não ter o condão de suspender ou interromper o prazo recursal foi realizado após um ano da decisão que busca reformar, de modo que ocorreu a preclusão do direito de recorrer da decisão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravantes que se insurgem contra decisão de 1a instância que apenas manteve decisão já anteriormente proferida. Pedido de reconsideração na instância originária que não interrompe o prazo para interposição de recurso. Agravo de instrumento intempestivo. Negativa de seguimento. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP 21462204020178260000 SP 2146220-40.2017.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 11/08/2017, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2017)

Deveriam os Agravante ter recorrido da primeira decisão, e não da segunda decisão que confirmou a anterior, faltando ao presente recurso o requisito extrínseco da admissibilidade, a tempestividade, o que leva ao seu não conhecimento, inviabilizando a análise de mérito do mesmo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
nego seguimento
ao recurso, por manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021